Tribunal: TJMT
Processo: 0059301-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0059301-78.2014.8.11.0041
Recorrente:
CELSO DE MORAES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por CELSO DE MORAES, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 55982490):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HORAS EXTRAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC) – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO TRABALHADO E NÃO PAGO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A não comprovação da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, quando o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.
(TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; ApCiv n. 0059301-78.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 11/11/2020)
Opostos embargos de declaração (id. 69701976), decidiu-se o seguinte no acórdão de id. 79615486:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO SEM ALTERAR A CONCLUSAO FINAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Constatada a omissão deve haver a complementação do voto, contudo, no caso em questão, não houve alteração da conclusão final. (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; EdCiv n. 0059301-78.2014.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 08/03/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposto por CELSO DE MORAES, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente, em síntese, que houve ofensa ao princípio da irretroatividade do vencimento do servidor público, previsto nos artigos 37, X e XV e 39, §3, bem como ao Tema 514 (ARE 660.110), ao fundamento de que houve a alteração da carga horária do servidor público em período superior ao coeficiente de sua remuneração mensal, devendo essa ser reajustada para que esteja em conformidade ao salário-hora exercido.
Aduz que “(...) a carga horária exercida pelo recorrente no período de 10x20 mediante as disposições da Portaria Conjunta n° 12/SARP/SAAF/2014 editada pelo Poder Executivo Estadual, além de transgredir o princípio da legalidade e hierarquia das normas das quais não pode um ato normativo infralegal criar obrigações não previstas em lei strito sensu, cuja LCE 79/00 estabelece a previsão de 40 (quarenta) horas semanas, esta viola sobretudo, a irredutibilidade de vencimento do servidor”.
Recurso tempestivo (id. 84025983) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 84106477).
Contrarrazões em id. 85852996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 514 do STF
O recorrente alega ofensa à tese fixada no Recurso Extraordinário no 660.110 (Tema 514/STF), sob a premissa de que de que houve a alteração da carga horária do servidor público em período superior ao coeficiente de sua remuneração mensal, devendo essa ser reajustada para que esteja em conformidade ao salário-hora exercido.
No julgado do referido recurso Leading Case ARE no 660.010 (Tema 514), o Supremo Tribunal Federal decidiu que a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos, in verbis:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA /IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema no 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: "aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória". 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual no 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual no 6.174/70. 5. No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: I) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II) no caso concreto, o § 1o do art. 1o do Decreto estadual no 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas. (ARE 660010, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02- 2015 PUBLIC 19-02-2015).” (g.n,)
Entretanto, como restou consignado no acórdão (id. 63558987), “Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de verbas trabalhistas, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja determinado ao apelado o pagamento das horas extras trabalhadas e os respectivos reflexos, bem como o descanso semanal remunerado.”
Portanto, o recorrente não se queixa do aumento da jornada de trabalho sem a correspondente remuneração mensal, eis que não discute o regime implantado, mas pretende aqui o recebimento de indenização por horas extras, não se verificando a ocorrência de irredutibilidade de recebimentos.
Assim, como não se trata de incidência do referido tema, tampouco tenha sido encontrado outro tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a” e “b”, II e III, do CPC.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 102, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional.
Logo, não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF. Nesse sentido:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Prefeita. Realização de despesas em contrariedade à legislação municipal. Pagamento de horas extras a servidores comissionados. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."(ARE 1.096.357-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. HORA EXTRAS. LEI No 233/1974, DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015."(ARE 1.107.585-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2018)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo Recorrente quanto à suposta violação aos artigos 37, X e XV e 39, §3, todos da Constituição Federal extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado esteja previsto na Carta Magna, no presente caso, para contrapor o que foi definido pela Câmara Julgadora, revela-se imprescindível a análise da legislação local, qual seja, a Lei Complementar Estadual no 79/2000 e a Portaria Estadual no 12/2014, da SEFAZ/MT
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Extraordinário e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça